Tribunal: STF
Processo: Rcl 79775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MR. Park & Tal, Serviços Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 0101149-85.2024.5.01.0053 (vinculado ao cumprimento de sentença na Ação Trabalhista n. 0052900-85.1996.5.01.0053).



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO/HASTA PÚBLICA distribuída sob o nº 0101149- 85.2024.5.01.0053 por dependência a execução nº 0052900-85.1996.5.01.0053, onde ocorrera a arrematação/expropriação dos bens localizados na Rua do Catete nº 289, 291, 293 e 295, todos de titularidade da empresa RIOTRILHOS (sociedade de economia mista que opera em regime não concorrencial), onde exerce a suplicante atividade comercial no ramo de estacionamento, através de direito real de cessão de uso art. 1225, V, XII do CC/2002. 



    Ao tomar conhecimento do arremate dos bens quando da presença de Oficial de Justiça quando já ocorrida a arrematação, consternado, procurou entender, sobretudo, como se deu a realização da hasta pública. 



    Identificou INÚMERAS ILEGALIDADES/ INCONSTITUCIONALIDADES DEVIDAMENTE CERTIFICADAS/COMPROVADAS NOS AUTOS, TODAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E COGNISCÍVEIS DE OFÍCIO, tal qual acima elencadas.



    Assim, diante da taxatividade do disposto no art. 903, § 1º I, II e § 4º do CPC, distribuiu a competente Ação Anulatória de Arrematação, invocando as vicissitudes acima, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela concernente na suspensão do feito executivo, diante da inequívoca conexão, inclusive reconhecida pelo MM. Juízo, vejamos: 



    (...)



    Ao receber a presença de Oficial de Justiça, reiterou o deferimento da antecipação de tutela requerida, no sentido de que fosse suspensa a execução e os efeitos da praça, no sentido de que se suspendesse os atos de aperfeiçoamento, quais sejam, expedição de Cartas de Arrematação e Mandados de Imissão na Posse, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PREJUDICIAL AO FEITO EXECUTIVO QUE OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE/ANULABILIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS INCURSOS EM VÍCIO.



    Curiosamente, entendeu por indeferir a antecipação dos efeitos da tutela, mediante a prolação da r. decisão interlocutória o MM. Juízo singular (doc. anexo), cujos fundamentos utilizados não possuem o condão de afastar a necessidade de deferimento da medida liminar, até ulterior apreciação das matérias de ordem pública invocadas, cujo condão, sem sombra de dúvidas, é o reconhecimento da nulidade das praças, por inobservância de decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.



    Em que pese os esforços hercúleos deste subscritor em fazer o TRT1 em observar as decisões desta Suprema Corte, não obteve êxito. Renovou então o MM. Juízo a ordem de expedição de cartas de arrematação e imissão na posse no feito executivo - ATOrd 0052900-85.1996.5.01.0053, sob o argumento de que, o Agravo de Petição pendente de julgamento nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Anulabilidade não possui efeito suspensivo. 



    INTIMADA PELO OJ EM 24.10.2024 PARA DESOCUPAR O BEM EM 10 (DEZ) DIAS, OFERECEU ANTERIOR RECLAMAÇÃO OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO E EFEITOS DA PRAÇA NO SENTIDO DE OBSTAR A EXPEDIÇÃO DE CARTAS DE ARREMATAÇÃO E MANDADOS DE IMISSÃO NA POSSE, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO declaratória DE NULIDADE/ANULABILIDADE EM FUNÇÃO DA PREJUDICIALIDADE E OU DA RECLAMAÇÃO OFERTADA. 



    (...)



    Vilipendiou não só o disposto no art. 300 e art. 311, I, II, IV e § Ú da Lei 13.105/2015, mas, matérias de ordem pública, de impositivo reconhecimento de ofício, quais sejam: IMPENHORABILIDADE DOS BENS DA EXECUTADA, COMO RESTOU RECENTEMENTE DECIDIDO PELO C. TST E C. STJ (ESTE ESPECIFICAMENTE EM FAVOR DA RIOTRILHOS), JUSTAMENTE POR AFRONTA AO QUE RESTOU DECIDIDO NAS CITADAS ADPF 524, ADPF 387 PELO STF e TEMA 253 E. STF, JULGADOS COM REPERCUSSÃO GERAL A PARTIR DA EC 45/2004 E EFEITO VINCULANTE, A IMPOSIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO DIANTE DA CONEXÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO OCUPANTE CESSIONÁRIO DETENTOR DE DIREITO REAL DE USO ACERCA DAS PENHORAS E DA PRAÇA art. 1225, V, XII do CC/2002 c/c art. 674, art. 675 § Ú, art. 678 c/c art. 5º, LIV, LV da CF/88 e ainda, PREÇO VIL CARACTERIZADO tal qual se verifica nos autos da execução nº 0124300-93.2008.5.01.0036, vez que, a AVALIAÇÃO FOI FEITA POR ESTIMATIVA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ANTERIOR AVALIAÇÃO DO IMÓVEL Nº 285 (DOC. ANEXO) NAQUELA EXECUÇÃO COM LAPSO TEMPORAL DE 7 ANOS ENTRE A REALIZAÇÃO DAQUELA AVALIAÇÃO (AQUI UTILIZADA - 03.11.2016) E A HASTA PÚBLICA CERTIFICADO NAQUELES AUTOS (DOC. ANEXO - FLS. 221) e, já aqui observado LAPSO TEMPORAL DE 9 (NOVE ANOS) ENTRE A AVALIAÇÃO E A HASTA PÚBLICA aqui determinada e, ocasionando alteração substancial do valor dos bens e ou dúvida razoável, tornando impositiva realização de nova avaliação, afrontando, também, o disposto no c/c art. 5º, LIV, LV, LXXII e art. 37 da CRFB/88.



    Diante de tais arbítrios, sobreveio a impetração do competente writ - MSCiv nº 0113501- 40.2024.5.01.0000, relatoria do ínclito DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRABALHO CLÁUDIO JOSÉ MONTESSO – junto a C. SDI-2 deste TRT1, que negou a liminar perquirida, por entender que o impetrante não possuía direito líquido e certo em ver suspenso os efeitos da praça (doc. Anexo na íntegra).



    (...)



    Manejou então a ora reclamante, a anterior RECLAMAÇÃO 73.489/RJ, RELATORIA DO MIN. GILMAR FERREIRA MENDES, cuja MEDIDA CAUTELAR FORA DEFERIDA E CONFIRMADA À UNANIMIDADE PELA 2ª TURMA DESTE PRETÓRIO EXCELSO – Doc. Anexo na íntegra, nos seguintes termos: 



    (...)



    Contudo, houve a extinção sem julgamento do mérito do reclamo extremo supracitado, verbis:



    (...)



    Pois bem, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito se deu em virtude de trânsito em julgado de requerimentos liminares, sobreveio a necessidade do oferecimento da presente reclamação, já agora NO MÉRITO, não só em virtude do proferimento das decisões inobservando precedentes com efeito vinculante proferidos em controle concentrado de constitucionalidade – ADPF 524, ADPF 387 PELO STF e TEMA 253 E. STF (JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL E EFEITO VINCULANTE A PARTIR DA EC 45/2004), mas sobretudo, ante a ausência de trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade/Anulabilidade de Hasta Pública acima enumerada, pois, as decisões proferidas pelo TRT1, em primeira instância, ratificadas em 2ª instância afrontam os precedentes supracitados de observância e aplicabilidade obrigatória – Efeito Vinculante e Caráter Erga Omnes, mas, sobretudo, pela necessidade de se obstar a determinação de aperfeiçoamento de hasta pública (...)”. (eDOC 1, pp. 10/19)



    A reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança, que visava a suspensão dos efeitos da hasta pública que leiloou imóvel da RIOTRILHOS, violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 524 e 387 e do tema 253 da repercussão geral. 



    Afirma que, nesses precedentes, assentou-se a impenhorabilidade de bens de sociedade de economia mista e empresa pública, prestadora de serviço público, para pagamento de débito trabalhista, o qual deve se dar mediante precatório.



    Nesses termos, argumenta que “SE O BEM É IMPENHORÁVEL A TEOR DOS JULGADOS PROFERIDOS PELO PLENÁRIO DESTA E. CORTE SUPREMA COM EFEITO VINCULANTE, NÃO PODERIA TER SIDO OBJETO DE HASTA PÚBLICA. LOGO A DECRETAÇÃO DE NULIDADE É IMPOSITIVA, (...) RESTANDO IMPOSITIVA A SUSPENSÃO DOS ATOS DE IMISSÃO NA POSSE E EXPEDIÇÃO DE CARTAS DE ARREMATAÇÃO, POIS, POSSUI O CONDÃO DE APERFEIÇOAR HASTA PÚBLICA INCURSA EM VÍCIO”. (eDOC 1, p. 13)



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem, sobretudo em razão do cumprimento do mandado de imissão na posse agendado para a data de 21.05.2025 6.11.2024.



    No mérito, postula a cassação da decisão reclamada, a fim de determinar ao Tribunal reclamado que profira nova decisão em observância ao decidido nas ADPFs 524 e 387 e no tema 253 da repercussão geral. 



    As empresas LACBRA Investimentos e Participações Ltda. e RMB Participações e Investimentos Ltda, ora beneficiárias, compareceram espontaneamente aos autos para apresentar manifestação desfavorável ao pedido de tutela provisória de urgência (eDOC 98, ID: 07bb4baf).



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 73.489, de minha relatoria (eDOC 97, ID: 52323559).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal e regulamentada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é cabível para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. Além disso, conforme disposto no art. 103- A, § 3º, da Constituição Federal, também caberá reclamação contra ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula vinculante.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    Extrai-se dos autos que foi ajuizada ação trabalhista, em 1996, contra a RIOTRILHOS. A ação foi julgada procedente. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi lavrado auto de penhora sobre o imóvel em discussão nestes autos, em 15.1.2024. A RIOTRILHOS opôs embargos à execução, defendendo que deveria ser-lhe concedido o benefício de pagamento do débito mediante precatório.



    Os embargos à execução foram rejeitados, em 7.3.2024, o que deu ensejo à interposição de agravo de petição, também negado, em 6.5.2024. Os autos retornaram ao primeiro grau e, em 5.8.2024, o imóvel foi arrematado.



    Em 23.9.2024, o ora reclamante opôs embargos de terceiros, o qual teve a liminar indeferida, em 14.10.2024. Inconformado, o MR PARK impetrou mandado de segurança, em 17.10.2024, contra a decisão que indeferiu a liminar nos autos dos embargos de terceiros. O pedido cautelar formulado nos autos do mandado de segurança foi indeferido.



    Em face do indeferimento da liminar no mandado de segurança foi proposta a Rcl 73.489. Inicialmente, deferi o pedido liminar formulado na reclamação para suspender a imissão na posse até julgamento do mérito do MS. 



    Em 25.11.2024, foi proferida sentença pelo Juízo da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro extinguindo os embargos de terceiros, ante a ilegitimidade da parte. Diante da prolação de sentença, o mandado de segurança, que impugnava a decisão liminar, foi julgado prejudicado. Consequentemente, também julguei a Rcl 73.489 prejudicada, por perda superveniente de objeto. 



    Daí o ajuizamento da presente reclamação contra a sentença proferida pelo Juízo da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que julgou extinto os embargos de terceiros opostos pela ora reclamante. Confira-se o teor da decisão: 



    “Trata-se de embargos de terceiro opostos por MR. PARK & TAL SERVIÇOS LTDA (MR PARK) em face de LACBRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RMB PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOTRILHOS e MARIA VALERIA GOMES, visando à declaração de nulidade da arrematação do imóvel situado na rua do Catete, 289, que foi homologada nos autos principais (0052900-85.1996.5.01.0053). 



    Alega a embargante que, embora desempenha suas atividades no referido imóvel desde 19/04/2022, quando celebrou com a executada (RIOTRILHOS) termo de autorização de uso oneroso daquele imóvel, sem ser intimada, enquanto terceira ocupante e cessionária do imóvel, tomou conhecimento da arrematação do referido imóvel homologada por este juízo. 



    Alega ainda que a impenhorabilidade dos bens da executada, que devia ter sido submetida ao regime de precatórios; impugna também a avaliação do bem por estimativa. 



    Pretende a parte autora, como antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão da execução dos autos principais, suspendendo os efeitos da arrematação do imóvel até o trânsito em julgado da presente.  



    As embargadas LACBRA ENVESTIMENTOS e RMB PARTICIPAÇÕES apresentaram a contestação de Id. 678A0d8 e a embargada MARIA VALERIA apresentou a contestação de Id. 370d590. 



    Alegam as embargadas a ilegitimidade ativa da embargante, por ser mera ocupante do imóvel em caráter precário, cujo prazo para uso do imóvel na autorização precária já teria transcorrido. 



    Assiste razão aos embargados.



    Verifica-se que, de fato, o embargante não é proprietário do imóvel arrematado, tampouco detém a posse regular do imóvel. 



    O embargante, na verdade, apresentasse como mero ocupante do imóvel da executada RIOTRILHOS, mediante autorização precária de sua utilização. 



    Note-se que o embargante recebeu da executada RIOTRILHO autorização para exploração econômica do imóvel; tendo as partes fixado que o termo de autorização celebrado em 20/04/2022 passaria a conceder ao ora embargante, em caráter eminentemente precário, autorização de uso do imóvel; ficando expressamente reconhecido pelo autorizatário, ora embargante, que a utilização do imóvel não poderia execer a 12 meses contados a partir de 08/08/2022. 



    Ressalte-se que o auto de penhora foi lavrado em 15/01/2024 e o imóvel arrematado em 05/08/2024. 



    Registre-se ainda que, quando da penhora do imóvel, a executada e proprietária do imóvel, RIOTRILHOS, exerceu regularmente sua ampla defesa, apresentando os respectivos embargos à execução, que foram julgados improcedentes quanto ao alegado excesso de penhora e não conhecido quanto ao regime dos precatórios, cuja matéria já havia sido decidida e transitada em julgado nos autos, por ocasião dos embargos à execução anteriormente opostos pela executada. 



    Logo, o ora embargante, sequer detinha a autorização precária de utilização do imóvel da RIOTRILHOS quando da sua penhora e avaliação; não havendo, portanto, em se alegar qualquer necessidade de sua intimação prévia. 



    Assim, não tendo o embargante provado a sua posse ou seu domínio do imóvel e a sua qualidade de terceiro, nos termos do artigo 674 c/c 677, ambos do CPC, sendo um mero ocupante do imóvel com autorização precária de uso limitada a período pretérito, impõe-se a extinção da presente ação sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa. 



    Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa oposta pela embargada. 



    Isto posto, julgo extintos os presentes embargos, na forma do artigo 485, VI do CPC, nos termos da fundamentação supra, que passa a fazer parte integrante deste dispositivo.” (eDOC 94, ID: 75cec6c8)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, consoante decisão com o seguinte teor:



    “A parte autora   opôs embargos de declaração, alegando erro material, contradição e omissão no julgado, insistindo nas nulidade arguidas e alegando que os argumentos da decisão e sua conclusão não seria suficientes para se sobrepor aos vícios e nulidades evidenciados. 



    Sem razão. 



    Inicialmente, deve-se observar que a sentença embargada apresentou seus fundamentos para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da ora embargante, que não é o proprietário do imóvel arrematado, nem mesmo detém a posse regular do imóvel; tendo apenas se apresentado como uma mera ocupante irregular do imóvel, já que a autorização precária de uso estava limitada ao período de 08/08/2022 a 08/08/2023, data inclusive anterior à lavratura do auto de penhora (15/01 /2024) e à arrematação do imóvel (05/08/2024). 



    Ressalte-se que até mesmo o desembargador relator que indeferiu a liminar requerida pela ora embargante em sede de mandado de segurança, no Id. 4982229, considerou que a empresa nem sequer demonstrou a condição atual de concessionária de direito real de uso e, ainda que se ultrapassasse tal questão, nem mesmo seria obrigatória a intimação da empresa antes da expropriação do imóvel, já que não houve gravame de qualquer cessão de direito de uso do imóvel à empresa na matrícula do imóvel. 



    Registre-se que o fato de a ora embargante ter ajuizado reclamação constitucional perante o STF e obtido liminar para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse, em nada interfere no julgamento da presente ação e na verificação da legitimidade ou não da parte autora; não havendo sequer qualquer vinculação entre a legitimidade para propositura de reclamação constitucional perante o STF com a legitimidade para ajuizar a presente ação nesta Especializada. 



    Saliente-se ainda que a liminar concedida se restringiu à suspensão do mandado de imissão na posse, o que foi devidamente procedido nos autos da ação principal.



     Eventual descompasso relativo à interpretação jurídica ou apreciação de prova dos autos só pode ser enfrentado em sede de embargos declaratórios quando envolver incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas.  



    Destarte, a mera discordância da parte acerca dos fundamentos da sentença importa em tentativa de reexame do mérito, e não de sanar contradição do julgado.



    (...)



    Nessa toada, constato que os embargos não se pautam em nenhuma de suas hipóteses de cabimento, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão - art. 897-A da CLT c/c art. 1.022 do CPC. 



    Isto posto, não acolho  os Embargos de Declaração da parte autora, nos termos da fundamentação acima, que passa a integrar este dispositivo.” (eDOC 95, ID: 1a29eba5)



    Conforme relatado, na presente reclamação sustenta-se a violação ao decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 387 e 524 e no RE-RG 599.628 (tema 253), diante da negativa ao pedido de suspensão dos efeitos da hasta pública que leiloou imóvel da RIOTRILHOS, sociedade de economia mista do Estado do Rio de Janeiro.



    No ponto, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, para pagamento de débitos trabalhistas. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017)  



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ADPF 524, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente”. (ADPF 524, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2023)



    Como se vê, o STF firmou a orientação de que as prerrogativas da Fazenda Pública são extensíveis às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial.



    No entanto, conforme demonstrado acima, a autoridade reclamada extinguiu os embargos de terceiros apresentados pela empresa MR Park, ato ora reclamado, em razão de sua ilegitimidade para figurar como terceiro interessado, ante a ausência de prova de sua posse ou seu domínio do imóvel objeto da ação e da sua qualidade de terceiro, não tratando da matéria referente à concessão dos benefícios da fazenda pública à RIOTRILHOS.



    Com efeito, saliento que a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e o ato reclamado não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    A esse respeito, a jurisprudência assentou que os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente